Tribunal: TJSP
Processo: 0018290-07.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de cálculos do contador judicial e extinção do cumprimento de sentença. Sentença terminativa do processo, ao fundamento de ausência de débito a reclamar. Irresignação do exequente locador, arguindo equívoco no cômputo de correção monetária sobre os

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de cálculos do contador judicial e extinção do cumprimento de sentença. Sentença terminativa do processo, ao fundamento de ausência de débito a reclamar. Irresignação do exequente locador, arguindo equívoco no cômputo de correção monetária sobre os locativos. Descabimento. Cálculos que aplicaram de forma correta as premissas estipuladas em sentença transitada em julgado. Impossibilidade de cobrança de alugueres inadimplidos em caráter superveniente, eis que a matéria refoge ao objeto da ação, ausente tal previsão, seja nos pedidos constantes da petição inicial, seja na sentença condenatória, devendo o requerente buscar a via processual adequada neste tocante. Regularidade do ônus sucumbencial estipulado em desfavor do requerente, dado o integral acolhimento da impugnação e a extinção da execução. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que é devida em razão do trabalho adicional carreado. Extinção do cumprimento de sentença em Primeiro Grau. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.